Tribunal: TCU
Processo: 027.083/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9712/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, em considerar prejudicado, para fins de registro, por perda de objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.083/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cora Gomes de Oliveira (XXX.200.877-XX); Eunice Ferreira da Silva (XXX.486.717-XX); Gicelia Soares da Silva Mascarenhas (XXX.942.687-XX); Helena Pereira de Paula (XXX.891.647-XX); Ilma de Morais Monteiro (XXX.636.137-XX); Leticia Soares da Silva (XXX.618.447-XX); Maria da Consolacao Vital Pinheiro (XXX.074.067-XX); Maria de Lourdes Bastos Monteiro (XXX.008.397-XX); Nivea Maria Ventura de Souza (XXX.696.317-XX); Nurimar Silva Sa (XXX.447.387-XX); Railany Silva Sa (XXX.956.483-XX); Wandirce Martini Wohrle (XXX.599.697-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.